Tribunal: TJPA
Processo: 0808131-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808131-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. AÇÃO COLETIVA. DANO AMBIENTAL. EMISSÃO DE MATERIAL TÓXICO. PROPAGAÇÃO PELO AR DE MATERIAL SEMELHANTE A CINZAS.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. PRESENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IN DUBIO PRO NATURA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENTE. PARTICIPAÇÃO DOS AMICI CURIAE. IRRECORRÍVEL.
FUMUS NONI JURIS E PERICULUM IN MORA.
NÃO DEMONSTRADOS.

1.

Resta presente o chamado
periculum in mora
inverso, o qual
consiste, exatamente, no afastamento da eventual concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, contra a parte autora e/ou recorrida, como consequência direta da própria concessão da medida urgente.

2.

Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito ao meio ambiente saudável, cuja prova é de difícil produção e o suposto direito do recorrente em não produzi-la, mesmo tendo condições de suporta-la, uma vez que dispõe dos conhecimentos especializados para a elucidação do caso. Entre eles, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

3.

A natureza do bem jurídico aqui discutido é indisponível (meio ambiente), de projeção intergeracional, requerendo uma atuação mais incisiva para salvaguardar os interesses ambientais, devendo ao caso ser aplicado o princípio da precaução, ele próprio precursor da inversão probatória, base do princípio
in dubio pro natura,
o qual induzirá igual resultado na dinâmica da prova.

4.

Da decisão aqui atacada, através de uma análise não exauriente, não há que se falar em ausência de fundamentação na concessão da inversão do ônus probatório, pois justificou o seu posicionamento em razão da hipossuficiência das vítimas

5.

A admissão da participação dos
amici curiae,
tal decisão é irrecorrível como expressamente previsto no
caput
do art. 138 do CPC.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do dia 23/08/2021 a 30/08/2031.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0808131-37.2018.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BARCARENA.

AGRAVANTE:
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

ADVOGADOS
: RICARDO SERRUYA SORIANO DE MELLO- OAB/PA 15.621.

AGRAVADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
, contra decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo recursal.

Originariamente, se trata de agravo de instrumento contra decisão do MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação Coletiva de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. nº.
0002790-83.2011.814.0008
), ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravada.

A petição inicial da Ação Coletiva, trata da ocorrência de dano ambiental ocasionado pela emissão de material tóxico, consistente na propagação pelo ar de material semelhante a cinzas, no dia 05/07/2010, causando diversos problemas de saúde aos moradores do bairro Industrial, localizado na Vila do Conde, distrito do Município de Barcarena/PA.

Em 16/08/2018, o Juízo inverteu o ônus da prova, em razão da hipossufiência da parte requerente, assim como determinou a realização de perícia, a oitiva dos beneficiários e da testemunha indicada pela empresa, dispensou a inspeção judicial e aceitou a intervenção de
amici curiae
(id. 1049803 - Pág. 1).

Distribuído o recurso à minha relatoria, foi negado o efeito suspensivo recursal, em razão da ausência do
periculum in mora
e do
fumus boni juris
(id. 1082680 - Pág. 1/4).

Inconformado, a empresa opôs agravo interno contra a decisão monocrática, alegando que não foi devidamente fundamentada, assim como o deferimento da intervenção do
amicus curiae
não observou à legislação.

Por essas razões, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1370368 - Pág. 1).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se reservou a emitir parecer após o julgamento do agravo interno (id. 5811805 - Pág. 1/3).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Conheço do recurso, pois restam presentes os pressupostos de admissibilidade.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática combatida, padece de fundamentação, todavia, diferentemente do alegado, a interlocutória conta com a fundamentação necessária à análise do pedido de efeito suspensivo recursal.

Nesse momento processual, não se busca a resolução do mérito, mas tutelar determinado conteúdo processual, desde que presentes os pressupostos do parágrafo único do art. 995 do CPC.

Explico que a tutela requerida não busca efeitos definitivos, pois fundamenta-se em uma cognição limitada.

No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

A efetividade, como objeto dessas tutelas, determina sus diferenciação exatamente à proporção que não se destinam a resolver a questão de mérito, assim, superando o conflito, mas sim, e tão-somente, a tutelas aquele determinado conteúdo processual.

Essas tutelas, porquanto não preordenadas para a produção de efeitos definitivos, estão fundadas numa “cognição limitada”.

Com base na limitação espacial da cognição, ou seja, estando diante de uma cognição sumária, é necessária a avaliação da presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora.

A toda evidência, através de uma análise não exauriente dos autos, entendo que não assiste razão à parte recorrente, pois resta presente o chamado
periculum in mora
inverso, o qual
consiste, exatamente, no afastamento da eventual concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, contra a parte autora e/ou recorrida, como consequência direta da própria concessão da medida urgente.

A não produção do
periculum in mora
inverso deve ser um pressuposto inafastável para a concessão da medida antecipatória, uma vez que em nenhuma hipótese é lícito salvaguardar o interesse de uma parte em detrimento a outra.

Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito ao meio ambiente saudável, cuja prova é de difícil produção e o suposto direito do recorrente em não produzi-la, mesmo tendo condições de suporta-la, uma vez que dispõe dos conhecimentos especializados para a elucidação do caso. Entre eles, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

Até mesmo porque, a natureza do bem jurídico aqui discutido é indisponível (meio ambiente), de projeção intergeracional, requerendo uma atuação mais incisiva para salvaguardar os interesses ambientais, devendo ao caso ser aplicado o princípio da precaução, ele próprio precursor da inversão probatória, base do princípio
in dubio pro natura,
o qual induzirá igual resultado na dinâmica da prova.

Não sendo outro o posicionamento do STJ:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

(Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A agravante não trouxe argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado.

3. Para modificar as conclusões da Corte de origem no que toca às peculiaridades da espécie que autorizam a inversão do ônus da prova, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória da causa, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)

Ademais, da decisão aqui atacada, através de uma análise não exauriente, não há que se falar em ausência de fundamentação na concessão da inversão do ônus probatório, pois justificou o seu posicionamento em razão da hipossuficiência das vítimas, sendo ele, inclusive, o entendimento do STJ, conforme apontado pelo julgador de piso.

Destarte, quanto ao pedido de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, não há como, através de uma análise preliminar, conceder o efeito suspensivo, já que o agravante não conseguiu preencher os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do CPC.

Em relação à admissão da participação dos
amici curiae,
tal decisão é irrecorrível como expressamente previsto no
caput
do art. 138 do CPC, como se depreende da sua redação:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá,
por decisão irrecorrível
, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

Sendo esta, uma exceção à regra do art. 1.015, IX do CPC, segundo a qual caberá agravo de instrumento contra decisão sobre intervenção de terceiro.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após o prazo recursal, remetam os autos ao Ministério Público para parecer.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
DIAS. Jean Carlos. Tutelas provisórias no novo cpc- tutelas de urgência – tutela de evidência. Jus Podium: Salvador. 2017. p. 32.

Belém, 08/09/2021